Tribunal: TJDFT
Processo: 0034276-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ICMS. TRIBUTO QUITADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO RETIFICADOR DO ERRO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.059 DO STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual julgou a apelação interposta contra sentença proferida em execução fiscal movida pelo ente federativo. 1.1 O embargante executado alega existir contradição no aresto, por entender que o ente exequente quem deu causa à presente ação, pois houve o pagamento do débito exequendo antes da propositura da execução fiscal de origem. 1.2. O ente federativo, por sua vez, alega omissão acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais. Sustenta que, embora acolhida a apelação distrital, não houve majoração de honorários sucumbenciais
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há contradição no acórdão ao considerar ter sido o executado o responsável pela presente ação, embora o débito tenha sido quitado antes da propositura da execução fiscal de origem; e (ii) analisar se há omissão em razão da não majoração dos honorários advocatícios recursais, embora provido o apelo do ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. 3.2. A contradição ocorre quando existe divergência entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração do executado – rejeitados. 4.1. Em que pesem os fundamentos aduzidos, o acórdão foi claro ao asseverar que restou incontroverso no bojo dos Embargos à Execução Fiscal correlatos o fato de que o valor cobrado pelo exequente a título de ICMS (competência dezembro/2014) era efetivamente devido pelo executado e que houve equívoco deste quanto ao preenchimento da declaração do referido imposto. 4.2. Pontuou o julgado que, em razão desse equívoco, embora devidamente pago o valor concernente ao ICMS correspondente no mês de janeiro de 2015, o sistema informatizado da Secretaria de Fazenda não identificou o recebimento do crédito, acarretando a não homologação do pagamento pela autoridade tributária e, consequentemente, a inscrição em dívida ativa do valor referido, objeto da CDA 0174479972. 4.3. Conclui que o devedor procedeu à retificação dos livros fiscais em 08/04/2016, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, ocorrido em 06/11/2015. Apontou ser inafastável a conclusão de que a parte executada deu causa à presente ação em razão de seu equívoco quanto ao preenchimento da declaração do referido imposto. 4.4. O decisum foi claro quanto a questão, tendo tratado sobre ela diretamente. Assim, embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 4.5. Alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração do ente federativo - rejeitados. 5.1. De acordo com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. 5.2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação (Tema Repetitivo 1059/STJ). 5.3. Portanto, na presente hipótese, sendo provido o recurso do ente federativo (sucumbente nos termos da sentença reformada), não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais no presente caso, sendo suficiente a inversão da sucumbência, como efetivado no aresto ora impugnado. 5.4. Pelo exposto, não há omissão no aresto, haja vista que o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não foi aplicado ao caso por manifesta impossibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação (Tema Repetitivo 1059/STJ)”. _________
Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 11, e art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1059 do STJ; TJDFT, 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020; TJDFT, 0708207-18.2023.8.07.0018, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 08/10/2024.